Tribunal: TCU
Processo: 012.070/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria exarado pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará em favor de Marco Aurélio Barreto Alves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentaria de Marco Aurélio Barreto Alves; 9.2 determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão civil instituído por Marco Aurélio Barreto Alves, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.